Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727688-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOHNNY SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer se ainda remanesce o interesse recursal, tendo em vista que, em consulta aos autos de origem, a emenda a inicial foi recebida pelo juízo, Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 14:04:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator